Tribunal: TJBA
Processo: 8007781-14.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007781-14.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: BARTOLOMEU MARQUES CARDOSO

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA POMBINHO NOGUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
DECISÃO QUE AUTORIZA O DEPÓSITO DAS MENSALIDADES EM PATAMAR INFERIOR AO COBRADO PELA OPERADORA E ASSEGURA A CONTINUIDADE DO PLANO DE SAÚDE.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELA OPERADORA PARA OS REAJUSTES.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE AUMENTOS SEM COMPROVAÇÃO DO ALEGADO AUMENTO DA SINISTRALIDADE.
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA TRANSPARÊNCIA E DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. PRECEDENTES DO STJ. ELEVAÇÃO EXPRESSIVA DA MENSALIDADE.
INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE
. PERIGO DE DANO CARACTERIZADO PELA POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. MULTA COMINATÓRIA NÃO EXCESSIVA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME
1 – Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público da Comarca de Lauro de Freitas, que, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade de Reajuste Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada por BARTOLOMEU MARQUES CARDOSO, deferiu tutela provisória de urgência para autorizar o depósito judicial das mensalidades no valor reputado incontroverso, bem como determinar a manutenção do contrato, vedando a suspensão do plano e a inscrição do autor em cadastros restritivos, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade de manutenção da tutela de urgência que autorizou o depósito das mensalidades em patamar inferior ao cobrado pela operadora e assegurou a continuidade do plano de saúde, diante da alegada abusividade dos reajustes aplicados em contrato coletivo, bem como a necessidade de comprovação técnica da metodologia adotada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – Os contratos de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ.
4 – Embora os planos coletivos não se submetam, de forma automática, aos índices fixados pela ANS para planos individuais, os reajustes devem observar os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da razoabilidade, incumbindo à operadora demonstrar, de forma clara, a metodologia de cálculo e a efetiva ocorrência de aumento da sinistralidade ou dos custos assistenciais.
5 – A jurisprudência do STJ estabelece que a ausência de demonstração concreta dos critérios utilizados para o reajuste por sinistralidade ou VCMH configura abusividade, sendo vedada a imposição de aumento unilateral sem lastro técnico idôneo.
6 – No caso, verifica-se aumento substancial das mensalidades ao longo do tempo, com elevação superior a 100%, circunstância apta a indicar, em análise preliminar, desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva.

7 – A ausência, até o momento, de comprovação técnica suficiente quanto à necessidade dos reajustes aplicados evidencia a probabilidade do direito alegado.
8 – O perigo de dano resta configurado, tendo em vista que a elevação excessiva das mensalidades pode conduzir à inadimplência e ao cancelamento do plano, comprometendo a continuidade da assistência médico-hospitalar, serviço essencial à preservação da saúde e da vida.
9 – A gratuidade da justiça deve ser mantida, diante da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, não elidida por prova robusta em sentido contrário.
10 – A multa cominatória fixada não se revela desproporcional, podendo ser revista a qualquer tempo, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
11 – Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8007781-14.2026.8.05.0000, em que figura como Agravante, BRADESCO SAÚDE S/A, e como Agravado, BARTOLOMEU MARQUES CARDOSO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator.